Tribunal: STF
Processo: HC 74843
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  NULIDADE DO PROCESSO.  FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO EM TORNO DA DOSAGEM DA PENA.  REDUÇÃO DECORRENTE DA
TENTATIVA.
Inocorrência de nulidade na fixação da pena pela decisão
condenatória, que até beneficiou o paciente na quantificação, uma
vez que nela não incidiu a causa de aumento decorrente do crime
continuado em todo o seu percentual.
Presentes nos autos elementos suficientes para recusa da
presença do crime tentado, descabe falar-se na redução da pena
prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal.
Habeas corpus indeferido.